Tribunal: TJBA
Processo: 8124258-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124258-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILTON MARQUES DAS NEVES

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
E
mbargos de
D
eclaração em
A
pelação
C
ível. Inovação recursal. Ilegitimidade passiva. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos não conhecidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não enfrentaram questão relativa à ilegitimidade passiva. A matéria embargada não foi suscitada na contestação nem nas contrarrazões de apelação, configurando inovação recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conhecer dos embargos de declaração que introduzem questão inédita no processo, em afronta às hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração às finalidades de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. A introdução de matéria nova em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme precedentes do STJ, inclusive com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF por analogia.

5. A ausência de discussão prévia acerca da ilegitimidade passiva nas fases processuais anteriores revela evidente tentativa de utilização indevida dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou inovar no recurso.

6. A conduta dos embargantes afronta os princípios da celeridade e eficiência processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), configurando abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º
8124258-30.2020.8.05.0001
,

em que figura como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
,

e como Embargado
JAILTON MARQUES DAS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expendidas.